Tribunal: TJPA
Processo: 0818181-90.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818181-90.2023.8.14.0051

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: BENEDITO PESSOA DE SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a inexistência de prova suficiente da validade da contratação eletrônica impugnada. O banco alegou omissão do julgado quanto à forma eletrônica do contrato e à autenticidade comprovada por token/senha, com fundamento no art. 429, I, do CPC. Requereu, subsidiariamente, efeitos infringentes e prequestionamento legal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à apreciação da validade da contratação eletrônica realizada sem assinatura física, e quanto à aplicação do art. 429, I, do CPC sobre o ônus da prova da falsidade do documento eletrônico impugnado.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado analisou integralmente a controvérsia, inclusive a validade da contratação eletrônica e a distribuição do ônus da prova, conforme o Tema 1.061 do STJ.

4.

Uma vez impugnada a contratação, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade do contrato e a anuência do cliente, mesmo em se tratando de contrato eletrônico, não sendo suficiente a mera invocação de meios de autenticação tecnológica.

5.

A tentativa do embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e o prequestionamento não exige menção expressa ao dispositivo legal, desde que a matéria tenha sido analisada.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados por ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

*Tese de julgamento:“1. A impugnação de contrato eletrônico celebrado sem assinatura física transfere à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a anuência do cliente. 2. A utilização de autenticação por token/senha, por si só, não supre a necessidade de prova robusta da manifestação de vontade da parte contratante.”*

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 429, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818181-90.2023.8.14.0051.

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADA: BENEDITO PESSOA DE SAMPAIO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão QUE negou provimento ao seu recurso.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID

23111822
o autor BENEDITO PESSOA DE SAMPAIO alega que descontos indevidos foram realizados em seu benefício previdenciário, referentes a um contrato de empréstimo consignado que afirma não ter contratado.

O autor, pessoa idosa e aposentada por invalidez, contesta a existência do contrato e sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. Requer a declaração de inexistência da dívida, restituição em dobro do montante descontado indevidamente, além de indenização por danos morais e exibição do contrato supostamente firmado.

Em sua contestação
(ID 23111840)
ITAÚ UNIBANCO S.A sustenta a legalidade do contrato de empréstimo consignado firmado com o autor, enfatizando que a transação ocorreu de forma regular e transparente, com liberação de crédito devidamente comprovada, tanto no valor destinado à quitação de dívida anterior quanto no valor adicional transferido ao autor.

No mérito, o banco assevera que o autor se beneficiou economicamente dos valores recebidos, o que, segundo a defesa, caracteriza aceitação tácita do contrato. Argumenta, ainda, que os descontos na folha do autor foram legítimos, refletindo o acordo contratual, e que não houve prova de má-fé para justificar eventual devolução em dobro dos valores. Alega também que o autor não buscou resolver a questão pelos canais administrativos antes de acionar o Judiciário, demonstrando intenção de obter indenização. Diante disso, pleiteia a improcedência dos pedidos de restituição e indenização por danos morais, sustentando a ausência de ilicitude e de prejuízo financeiro que justifique o pedido autoral.

Sobreveio a sentença de
ID 23111972
o juízo de origem considerou inexistente o contrato pela falta de provas do banco, reconhecendo a ilegalidade dos descontos. Transcrevo a parte dispositiva:

“(...) ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE o pedido aforado pela parte autora e condeno o réu a pagar o valor de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos pela SELIC a partir da publicação da sentença, bem como condeno o demandado ao pagamento de danos materiais no valor de R$16.328,94 (dezesseis mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), corrigidos pelo IPCA da data do desconto até a citação válida e após pela SELIC, ficando autorizada a compensação com o valor depositado na conta do autor.

DECLARO ANULADO os contratos objetos da lide ante a falta de comprovação da anuência do autor.

Fica, ainda, o réu obrigado a não efetuar qualquer desconto no contracheque do autor, referentes ao contrato em tela, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2 do CPC.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

RAFAEL GREHS

Juiz de Direito (...)”

Inconformado, ITAÚ UNIBANCO S.A interpôs recurso de Apelação
(ID 23111974)
sustentando que a contratação foi válida e regular, realizada por meio eletrônico com a utilização de cartão e senha pessoal, o que comprovaria o vínculo contratual e o recebimento do valor em conta corrente do autor.

Argumenta que houve convalidação do contrato, destacando o proveito econômico obtido pelo apelado, que não contestou administrativamente os descontos e permaneceu usufruindo do valor creditado por mais de três anos antes de ajuizar a demanda.

Defende a inexistência de danos materiais ou morais, apontando que o art. 42 do CDC requer má-fé para a devolução em dobro, inexistente no caso. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório e a compensação dos valores recebidos pelo autor.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado
(ID 23111979)
, em que este defende a manutenção da sentença, com o desprovimento da apelação, argumentando a inexistência de comprovação válida da contratação pelo banco apelante, reiterando que o suposto contrato foi realizado sem anuência, uma vez que o autor, idoso e consumidor hipossuficiente, não possui prática de utilizar caixas eletrônicos.

Sobreveio a decisão vergastada (ID 23157365), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido por aposentado idoso, determinando a devolução em dobro dos valores descontados, a condenação em danos morais e a proibição de novos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a validade do contrato de empréstimo consignado alegadamente não contratado, a responsabilidade objetiva do banco e a aplicabilidade da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor e conforme Súmula 479 do STJ, bancos respondem objetivamente por fraudes e delitos em operações bancárias, devendo assegurar a autenticidade das contratações eletrônicas.

4. Comprovada a hipervulnerabilidade do consumidor e a ausência de provas da contratação pelo consumidor, aplicou-se a inversão do ônus da prova, restando infrutífera a prova documental apresentada pelo banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível parcialmente provida para: a) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado; b) Reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00; c) Determinar a repetição do indébito de forma simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e de forma dobrada para os descontos posteriores, respeitada a modulação de efeitos determinada pelo STJ.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único
.

Inconformada, a parte ré interpôs Agravo Interno de ID 23699828 sustentando a regularidade da contratação.

Aduz a inexistência de ato ilícito, não sendo cabível a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais e que se trata de contrato de refinanciamento, feito diretamente no caixa eletrônico.

Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 24621780.

Requer que seja negado seguimento ao Agravo Interno.

Submetido o recurso ao Colegiado a ementa foi lavrada nos seguintes termos:

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido por aposentado idoso. A decisão determinou a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade do contrato de empréstimo consignado alegadamente não contratado, a aplicação da inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na segurança da contratação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias.

4. Restando demonstrada a hipervulnerabilidade do consumidor e a ausência de prova documental suficiente por parte da instituição financeira, é cabível a inversão do ônus da prova, impondo-se à recorrente a obrigação de comprovar a regularidade da contratação.

5. Diante da inexistência de prova inequívoca da anuência do autor ao contrato, deve ser declarada sua nulidade, com a devolução dos valores indevidamente descontados.

6. O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da privação indevida de verba alimentar, sendo razoável sua fixação em R$ 3.000,00, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples para os descontos realizados antes de 30/03/2021 e em dobro para aqueles efetuados posteriormente, em observância à modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 600663/RS.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão que declarou a nulidade do contrato, determinou a repetição do indébito nos termos modulados pelo STJ e fixou a indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:
"A ausência de prova robusta da contratação de empréstimo consignado impõe a sua nulidade, cabendo à instituição financeira a repetição dos valores descontados indevidamente e a indenização pelos danos morais sofridos pelo consumidor hipervulnerável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297 e 479; STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, REsp 1846649/MA; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306/CE.

O ITAÚ UNIBANCO S.A. opôs embargos de declaração alegando que o julgado incorreu em omissão ao não considerar que o contrato foi firmado de forma eletrônica, sem assinatura física da parte autora, e que a validade do documento eletrônico foi atestada por meio de autenticação com token/senha.

Segundo o embargante, a decisão baseou-se no Tema 1.061 do STJ, que trata do ônus da prova da veracidade do contrato bancário impugnado, mas sem observar que, no caso concreto, a impugnação não envolvia assinatura física, e sim a autenticidade do documento eletrônico.

Sustenta que, nessas situações, o artigo 429, inciso I, do CPC atribui à parte autora o dever de provar a falsidade alegada, e que não houve requerimento de perícia ou outro meio de prova pela parte contrária.

Diante disso, o banco requer que o Tribunal se manifeste sobre esses pontos, sanando as omissões apontadas. Caso os embargos impliquem alteração do julgado, solicita ainda a concessão de efeitos infringentes para afastar a condenação e reconhecer a validade da contratação eletrônica.

Por fim, pede o prequestionamento do artigo 429, I, do CPC, para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

BENEDITO PESSOA DE SAMPAIO apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração
opostos pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, sustentando que
não há omissão no acórdão
embargado, o qual analisou corretamente a validade da contratação eletrônica e a
distribuição do ônus da prova
, conforme entendimento do STJ. Argumenta que o banco pretende rediscutir o mérito da causa, o que é
incompatível com os embargos de declaração
, e requer o
não acolhimento
dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequadamente fundamentados, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Isso porque não se verifica no acórdão embargado qualquer das hipóteses legais autorizadoras do manejo dos embargos declaratórios, a saber: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Conforme se depreende da leitura do julgado, a controvérsia foi integralmente analisada, inclusive no tocante à validade da contratação eletrônica e à distribuição do ônus da prova, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061.

O acórdão foi claro ao consignar que, uma vez impugnada a contratação pela parte autora, incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a anuência do cliente, não sendo possível presumir tal anuência apenas pelo fato de se tratar de contrato celebrado por meio eletrônico, especialmente diante da inexistência de assinatura física ou manifestação inequívoca de vontade da parte autora.

Dessa forma, os embargos opostos pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. revelam nítido propósito de rediscutir o mérito da demanda, o que é vedado nesta via recursal, cuja função é unicamente esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos do julgado, o que não se verifica no caso em tela.

Inexistente, pois, qualquer vício a ser sanado, sendo desnecessária nova manifestação judicial sobre os dispositivos legais invocados pelo embargante, para fins de prequestionamento, porquanto já devidamente abordados na decisão embargada, ainda que não mencionados expressamente, conforme orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Publique-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2025